Tribunal: CARF
Processo: 13873.000211/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13873.000211/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.819 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARILIA FREITAS DE CAMPOS TOZONI REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

PAGAMENTOS
INFORMADOS
EM
DERC.
PROVA
RELATIVA.
SUJEITOS A COMPROVAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
As informações sobre pagamentos efetuados prestadas pelas fontes pagadoras
em DERC - Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais, ficam sujeitas à comprovação, mormente quando o suposto
beneficiário não reconhece os pagamentos e lhe é difícil, quando não
impossível, produzir prova negativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000211/2008-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em decorrência das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 17.230,00 relativas às
especialidades cirurgião-dentista (R$ 3.000,00), psicólogo (R$ 7.300,00) e
fisioterapia (R$ 6.930,00);
- omissão de rendimentos recebidos do exterior – Derc, no valor de R$ 643,73.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa,
alegando, em síntese:
- em relação às despesas médicas, que cumpriu o que foi solicitado no Termo de
Intimação Fiscal apresentando os recibos solicitados, e que em nenhum momento
lhe foi solicitado “informação descritiva completa dos serviços, que comprovem a
sua efetiva necessidade de dedução ” como consta na Notificação.
- que não lhe parece exagerado gastar R$ 5.500,00 em um ano em psicoterapia
(média de R$ 458,00 por mês) e R$ 3.000,00 por ano em tratamentos
odontológicos e quanto aos R$ 6.930,00 de despesas com fisioterapia, informa
que foi um gasto atípico, relacionado diretamente a uma cirurgia de grande porte
(abdomemplastia), realizada em 20/02/2004, no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Botucatu, sem gastos a declarar e deduzir, por se tratar
de hospital público, que o tratamento de preparação e reabilitação que ela exigiu
foi realizado em atendimentos particulares, com pagamento e, portanto, deduções
declaradas. O gasto de R$ 1.800,00 com psicologia está relacionado diretamente à
cirurgia para acompanhamento específico pré e pós-cirúrgico, para o qual foi
encaminhada pela psicoterapeuta.
- Quanto à omissão de rendimentos, alega a Impugnante que desconhece
totalmente os rendimentos recebidos de organismo internacional no valor de R$
643,73 e que tendo buscado informações na RFB esta também não soube informar
a fonte do pagamento para seu esclarecimento e providências.

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou os argumentos e documentos
insuficientes para afastar o lançamento.
Do texto do acórdão 17-41.362 da 8a Turma da DRJ SPJ/SP2:
“Da Dedução de Despesas Médicas
(...)
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4°, do Decreto-
Lei n9 5.844, de 1943.
Não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço, mormente quando se tratar de
valores expressivos (R$ 3.000,00, R$ 6.930,00) e de tratamentos concomitantes
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

com psicólogos (R$ 7.300,00 - R$ 1.800,00 + R$ 5.500,00). Mesmo constando na
Notificação que os recibos são insuficientes para comprovar os gastos pleiteados e
que não há informação descritiva completa dos serviços, que comprove a
dedução, a Impugnante sequer se dignou a trazer aos autos elementos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços e respectivos pagamentos que
foram objeto de glosa na presente Notificação.
A ficha cadastral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu e o Relatório da Operação (fls. 08/09) trazidos aos autos juntamente
com a impugnação fazem prova que a Impugnante se submeteu ao procedimento
cirúrgico de abdominoplastia em 20/02/2004, porém, por se tratar de
documentos distintos das despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal, não
são documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços e os pagamentos das
mesmas.
(...)
Poderia a Impugnante, se assim quisesse, ter juntado aos autos
documentos contemporâneos da época que reforçassem a convicção de que de
fato houve a prestação dos serviços correspondentes, tais como exames,
radiografias, laudos, odontogramas, etc...; bem como o seu efetivo pagamento
através de cópia de cheque ou extrato de conta corrente comprovando o saque
de numerário para pagamento com identidade de valor e data para cada recibo
anexado.
Contudo, nada neste sentido foi apresentado aos autos em exame e,
assim, devido à ausência de documentos que demonstrassem a efetiva
prestação dos serviços e transmissão dos valores que deveriam ter sido pagos
pelos serviços, ficam mantidas as glosas lançadas.

Da Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior
Em relação à omissão de rendimentos tributáveis auferidos de fonte
pagadora situada no exterior, as afirmações da Impugnante não têm o condão
de modificar o presente lançamento, eis que o valor de R$ 643,73, considerado
como omitido diz respeito ao pagamento que lhe foi efetuado pela UNESCO -
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura s
Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício, CNPJ 37.115.375/0001-
07, informado na Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), valor esse que deu origem à alteração
devidamente efetuada pela fiscalização na Declaração de Ajuste Anual
apresentada pela notificada.
Destaque-se que a Derc é documento declaratório de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais, servindo como prova relativa dos
correspondentes valores. Contudo, a Impugnante não carreou aos autos
nenhuma prova que contrarie a informação da Derc, razão pela qual esta deve
prevalecer e sendo assim, é de se manter a omissão de rendimentos lançada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

Cientificada, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 29 e segs. no qual,
em síntese, reitera as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação e anexa
cópias de extratos bancários com assinalamento dos saques destinados aos pagamentos dos
profissionais Hilário Abrantes Mendes, Janaína Barbosa de Oliveira, Thiago Rocha Pinto e
Michele Chanchetti Silva e também relatórios dos três últimos profissionais citados

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise das questões postas, separadamente.

Dedução de despesas médicas.
Trata-se aqui de avaliar se os recibos e demais documentos apresentados relativos
a supostos pagamentos por serviços aqui genericamente denominados “médicos” prestados, no
valor total de R$ 17.230,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pela contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.6) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

COMPLEMENTAÇA0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa R$ 17.230,00: Dentista R$ 3.000,00; PSiCOl0gia R$ 7.300,00 (1800 +
5500); Fisioterapia R$ 6.930,00. Os recibos apresentados são insuficientes para
comprovar os gastos pleiteados, não havendo informação descritiva completa
dos serviços, que comprove a sua efetiva necessidade de dedução. No mais,
aplicam-se as disposições do § 1.° do art. 73 do RIR/1999, no que se refere às
deduções exageradas, pleiteadas, em relação aos rendimentos declarados.

Não consta do processo que a contribuinte tenha sido intimada a trazer
documentos ou prestar esclarecimentos no curso da Fiscalização, o que não impede o lançamento
do crédito pela autoridade fiscal.
Foi então esta a pendência expressamente apontada pela autoridade fiscal para a
não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para comprovar
as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito tributário: a falta
nos recibos da “informação descritiva completa dos serviços”. Nada mais. Poderia sim, a seu
juízo, a autoridade lançadora ter expressa e claramente exigido outros elementos, entretanto não
o fez.
Conforme já relatado, a turma julgadora da primeira instância administrativa
julgou improcedente a impugnação por não terem sido apresentadas provas do efetivo dispêndio
dos valores e transferência do numerário, bem como da efetiva realização dos serviços.
Surpreendentemente, não há nos autos os recibos dos pagamentos, que deveriam
ter sido juntados pela unidade da Receita Federal para encaminhamento do processo à DRJ,
juntamente com a peça de impugnação. Entretanto, tudo indica que foram entregues à autoridade
fiscal pois, caso não tivessem sido, o auditor responsável teria registrado na Notificação de
Lançamento o simples não atendimento à intimação. O relator do voto da DRJ não reclama da
não reapresentação dos recibos em sede de impugnação.
A contribuinte então juntou aos autos, em complemento aos recibos que já teria
apresentado à Receita Federal na ação fiscal, relatório de cirurgia anteriormente feita que teria
causado a necessidade da fisioterapia (fl. 12), extratos bancários com indicação de saques
destinados a pagamentos dos profissionais (fl. 33 e segs.) e relatórios médicos (fls. 46-48) no
intuito de comprovar a efetiva realização dos serviços e a sua condição clínica e de saúde à época
dos fatos.
Ora, a falta da comprovação do efetivo pagamento por meio de outros
documentos além dos simples recibos não foram claramente apontadas pela Fiscalização. Soma-
se a isso o fato de que o valor total das despesas em questão é compatível com os tratamentos
psicológico, odontológico e fisioterapia a que se referem.
O órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da
autoridade fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide
com novas exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento
do direito de defesa do recorrente.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas glosadas pelo Fisco.

Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000211/2008-81

Trata-se a questão de informação prestada pela fonte pagadora em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) de supostos
pagamentos feitos à contribuinte no valor de R$ 643,73, os quais não foram declarados em
DIRPF.
Como destacou a turma julgadora da DRJ, as informações prestadas em Derc
revestem-se de uma presunção relativa de veracidade, entretanto, havendo dúvidas quanto à sua
exatidão, as mesmas devem ser comprovadas por quem as prestou.
No caso em comento, diante da negativa da contribuinte de que tivesse de fato
sido beneficiária dos pagamentos, deveria o fiscal ter intimado o declarante da Derc a comprovar
documentalmente os pagamentos, o que não foi feito. Assim sendo, torna-se difícil, se não
impossível, à contribuinte fazer prova a seu favor, que em tese se constituiria em provar que não
recebeu (“prova negativa”), o que não se admite em sede de julgamento administrativo por força
do consagrado direito à ampla defesa.
Entendo então que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital